Tribunal: TJDFT
Processo: 0007393-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBSCURIDADE.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste obscuridade no acórdão que deixa claro que a GASRP será invariavelmente de 35% (trinta e cinco por cento) durante a vigência da Lei 4.280/2008, enquanto com a vigência da Lei 5.247/2013, será atribuída aos servidores no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento do padrão do servidor, até que sejam processados os resultados da primeira avaliação.
3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.